Tribunal: CARF
Processo: 10120.725164/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725164/2012-82
ACÓRDÃO
1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade dos lançamentos e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
no sentido de se excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições lançadas de ofício.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Inicio por transcrever o relatório da decisão recorrida, conforme Acórdão de no 03-
50.501, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB em 08 de fevereiro de 2013:
Relatório
Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica VANDERLUCIA DE
DEUS ALVES ME para exigir Cofins e contribuição para o PIS referentes aos anos calendário de
2008 e 2009, no valor total de R$ 1.124.026,19.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme consignou a autoridade fiscal nos autos de infração, a empresa foi
intimada em 15/02/2012, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), de
09/02/2012, a apresentar, em cinco dias úteis, dentre outros documentos, sua escrituração
contábil e fiscal dos anos de 2008 e 2009.
Em resposta datada de 24/02/2012, a contribuinte solicitou prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para apresentar a documentação solicitada.
Segundo a fiscalização, como a contribuinte não apresentou prova de fato relevante
impeditivo para o cumprimento da intimação, foi concedido, por meio do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal (TCCPF) n° 0002, de 29/02/2012, prazo de 20 (vinte) dias para
que fosse cumprido o solicitado no TIPF.
Em novo expediente datado de 21/03/2012, o contribuinte solicitou nova dilação do
prazo por mais 50 (cinquenta) dias.
Segundo a autoridade fiscal, mesmo sem apresentar prova de qualquer motivo
relevante, mas ponderando as dificuldades da contribuinte com os interesses da Fazenda Nacional,
emitiu o TCCPF n° 0003, de 27/03/2012, no qual concedeu prazo improrrogável de mais 20 (vinte)
dias para apresentação dos livros e documentos.
Cientificada deste último TCCPF em 29/03/2012, a empresa fiscalizada não atendeu
a solicitação do Fisco
Informa a autoridade fiscal que, decorridos mais de 70 (setenta) dias do
recebimento do TIPF, tempo suficiente até para escriturar os livros solicitados, e sem que fossem
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
3
apresentados os livros Caixa ou Diário e Razão dos anos de 2008 e 2009, promoveu o arbitramento
do lucro, com fundamento no art. 530, inciso III, do RIR/99, na modalidade de receita bruta
conhecida (art. 532 do RIR/99), pois a contribuinte informou, mediante as Declarações Periódicas
de Informações (DPI), à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás (SefazGO) as vendas do período
em tela.
Referidas DPI foram obtidas do mencionado órgão através do Convênio
UniãoSRF/SefazGO, de 04/11/1998.
Esclarece, ainda, o agente fiscal:
1) O lucro arbitrado teve como base as receitas constantes das DPI, conforme
planilha "Receitas de Vendas de Mercadorias DPIs/Sefaz/GO";
2) Promoveu o lançamento das referidas contribuições sociais com base nas receitas
constantes das DPI, na modalidade cumulativa, tendo em vista que a pessoa jurídica teve seu lucro
arbitrado.
3) Dos valores de Cofins e de contribuição para o PIS devidos, deduziu os valores
declarados pelo contribuinte nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs),
apresentadas previamente ao início da ação fiscal;
4) Os valores pagos no ano de 2008 não foram declarados em DCTF e, portanto, não
foram considerados.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação de fls.157/167, por
meio da qual deduz, em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. Embora a impugnante não houvesse localizado os livros contábeis e fiscais
inerentes à sua atividade empresarial, não teve por parte do fisco a concessão de prazo razoável
para providenciar nova escrituração, o que contraria orientação do CARF, que cita.
2. O fisco deixou de considerar a condição de Empresa de Pequeno Porte, integrante
do SIMPLES nacional, que segundo preceitos constitucionais, deve receber do estado tratamento
beneficiado e diferenciado.
3. As informações extraídas dos cadastros do fisco estadual não foram confrontadas
pela autoridade fiscalizadora com outros elementos, tais como: auditoria de estoques, soma de
notas e cupons fiscais, a fim de certificar-se acerca da veracidade das informações obtidas por
empréstimo do ente estadual.
4. Para se considerar que a receita bruta seja conhecida é indispensável que a
mesma esteja devidamente comprovada através de documentação hábil e idônea, que nesse caso
são as notas fiscais ou cupons fiscais; sem isso, qualquer afirmação não passa de especulação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
4
5. As DPI supostamente emprestadas pelo Fisco Estadual não continham sequer
autenticidade, muito menos certeza quanto ao valor real do faturamento a que alude o art. 532 do
RIR/99.
6. A Lei n°. 8.981/95, em seu art. 51, matriz legal do art. 535 do RIR/99, dispõe que o
lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento
de ofício, mediante a utilização de uma das oito alternativas de cálculo que enumera.
7. A autuação se deu com base em informações transferidas pelo fisco estadual,
através de meras cópias de planilhas eletrônicas, desacompanhadas de qualquer documento que
ateste que os dados ali registrados tenham como origem informações prestadas pela impugnante
ou representem efetivamente a sua receita bruta, o que contraria orientação do CARF, que cita.
8. Além de as informações transferidas pelo fisco estadual não terem decorrido de
outra infração, também não se submeteram, na esfera estadual, ao exercício do contraditório.
9. A fiscalização deixou de proceder à exclusão do ICMS para fins de determinação
da receita bruta.
10. O ICMS, imposto cobrado do adquirente dos bens comercializados, não constitui
faturamento ou receita desta, sendo, pois, receita pertencente ao Estado. Cobrar tributo sobre
tributo é bis in idem, prática que entra em rota de colisão com a Constituição Federal.
11. “(...) um simples artifício de cálculo, seja ele cobrado destacadamente como se
faz com o IPI, ou embutido no valor da operação como no caso do ICMS, não é fundamento lógico
nem relevante para traçar características diferenciadoras que, aliás, não existem.”
12. O Fisco também deixou de excluir, da base de cálculo das mencionadas
contribuições sociais, as receitas de vendas de produtos de higiene e limpeza, etc, pois, de acordo
com a Lei no 10.147, de 2000, esses produtos se submetem à tributação uma única vez, tendo
como contribuinte e responsável o estabelecimento industrial ou importador.
13. A cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício não pode prevalecer, eis que
inexiste previsão legal para tanto, consoante se depreende da simples leitura do § 3o, do art. 61,
da Lei n° 9.430/96.
14. A incidência dos juros moratórios se dá apenas com relação ao principal, e não à
multa, vez que o caput do aludido art. 61, quando se refere a "débito", restringe-se apenas ao
valor dos tributos e contribuições, conforme vem decidindo o CARF. Cita precedentes.
É o Relatório.

DA DECISÃO RECORRIDA
Manteve integralmente os lançamentos:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Anocalendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anocalendário: 2008, 2009
Ementa:: LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 21 de fevereiro de 2013 da decisão recorrida, a interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 19 de março de 2013, peça que reproduz os argumentos
trazidos na Impugnação, acrescentando apenas julgado do STF acerca de exclusão de ICMS.

PROCESSO No 10120.725163/2012-38: LANÇAMENTO DE IRPJ
Consta nos autos cópia do Acórdão de no 1102-000.917 deste Colegiado, mas de
outra Turma ordinária, em sessão de 07 de agosto de 2013, onde foi decidido pela manutenção
dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, em decisão administrativa definitiva.
Eis as ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2008, 2009
NULIDADE. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, situações inocorrentes nos autos. Não há previsão legal de prazo para a recomposição de
escrita comercial ou fiscal, mas tão somente de prazos para a sua apresentação ao fisco, os quais
foram observados no caso concreto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
6
Anocalendário: 2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento do lucro o contribuinte que deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
A receita conhecida é não apenas a declarada pelo contribuinte, mas também
aquela apurada pelo fisco a partir de informações coletadas durante a ação fiscal. Quando
conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado é obtido pela aplicação de percentuais sobre o
montante apurado da receita.
RECEITA BRUTA APURADA. INFORMAÇÕES À FAZENDA ESTADUAL.
É legítimo o lançamento levado a efeito pela fiscalização federal fundamentado em
provas colhidas em informações prestadas pelo próprio contribuinte ao Fisco Estadual.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES. BASE DE CÁLCULO
Os impostos que não integram a receita bruta são somente os impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante e dos quais o vendedor dos
bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A reiterada apresentação de declarações à Secretaria da Receita Federal com
valores zerados, ou com valores de receita significativamente inferiores aos apurados em ação
fiscal, demonstram o inequívoco intuito de fraude, sujeitando o infrator à multa de ofício
qualificada.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO.
É legítima a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de
ofício proporcional, não paga no seu vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido no principal, em razão
da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

É o relatório do essencial.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
7
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, trata-se de lançamentos de PIS e de COFINS decorrentes do
lançamento de IRPJ, então acompanhado em outro processo, o qual já foi objeto de decisão
administrativa final neste Colegiado, cuja decisão foi de negar provimento ao recurso voluntário.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e
impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em
que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com apenas uma ressalva que destaco no voto.
DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Voto
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida pela
pessoa jurídica VANDERLUCIA DE DEUS ALVES ME, em face dos autos de infração lavrados para a
exigência de Cofins e de contribuição para o PIS referentes aos anos calendário de 2008 e 2009.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos, razão pela qual dela
tomo conhecimento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
8
Da alegação de inexistência de prazo razoável para a apresentação de livros e
documentos
Iniciou a contribuinte em sua peça de defesa sustentando que não teve por parte do
fisco a concessão de prazo razoável para providenciar nova escrituração.
Não procede a alegação da suplicante.
Preliminarmente, releva lembrar que a legislação tributária determina a
conservação de livros e documentos, nos termos do art. 264 do RIR/99, verbis:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação
do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação,
dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo cópia
da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios.”
Por outro lado, consoante constou do relatório, a autoridade fiscal concedeu tempo
suficiente até para escriturar os livros solicitados, pois, decorridos mais de 70 (setenta) dias do
recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal, os livros Caixa ou Diário e Razão dos anos
de 2008 e 2009 não foram apresentados.
O procedimento fiscal, portanto, foi realizado em estrita consonância com a lei e o
Direito, na medida em que o agente fiscal concedeu prazo mais do que razoável para o
atendimento à intimação fiscal, sendo certo ainda que o presente caso, nem de longe, se
assemelha ao precedente abaixo, pinçado da mansa e pacífica jurisprudência da antiga Câmara
Superior de Recursos Fiscais, cuja decisão foi prolatada nos idos dos ano 1990:
“PRAZO RAZOÁVEL – O lapso de tempo de algumas horas para apresentação de
documentos, com ausência de negativa, mas tão só resposta que naquele espaço de tempo alguns
livros não eram entregues, não justifica a tributação por arbitramento, que é forma de apuração
do lucro, em regra, mais gravosa, não podendo prescindir da real e efetiva tentativa do Fisco em
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
9
apurar o devido pela forma completa. (Acórdão CSRF/0102.590, de 15.03.1999, DOU de
11.08.1999).”
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste tema.
Das alegações (1) de invalidade das informações obtidas do Fisco Estadual e (2) de
erro na apuração da base de cálculo do lucro arbitrado
Alegou também a impugnante, em síntese, que (1) a autuação se deu com base em
informações transferidas pelo fisco estadual, desacompanhadas de qualquer documento que
comprove que os dados foram fornecidos pela empresa; e que, (2) no caso de arbitramento do
lucro, a hipótese seria de receita bruta não conhecida, incidindo a regra do art.535 do RIR//99, e
não o art. 532 do mesmo Regulamento.
Não procedem a alegações da suplicante, senão vejamos.
Preliminarmente, cabe ressaltar que o feito fiscal encontra amparo no art.530, III,
do RIR/99, que dispõe verbis:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o):
I – (...);
II (...)
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527;
IV (...);”
Já no que se refere à determinação da base de cálculo do arbitramento do lucro, o
art. 532 do mesmo RIR/99 estabelece, verbis:
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.394, §
11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).”
Ora, a receita bruta pode ser conhecida de duas maneiras: (1) receita declarada pelo
próprio contribuinte; ou (2) receita apurada pela fiscalização em procedimento de auditoria.
A receita apurada pelo Fisco, por sua vez, pode ter origem nos mais diversos
procedimentos de auditoria, que resultam em provas diretas, indiretas ou por presunção legal.
[...]
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
10
No caso dos autos, o Fisco Federal se utilizou de informações que o contribuinte
prestou ao Fisco Estadual, por meio das Declarações Periódicas de Informações (DPI), obtidas em
face do Convênio UniãoSRF/SefazGO, de 04/11/1998.
Conforme se constata da leitura das DPI dos meses de janeiro de 2008 a dezembro
de 2009, juntadas às fls. 29/52, constam informações de compras, transferências, devoluções,
vendas, etc. efetuadas pela empresa autuada.
Ora, essas declarações foram prestadas à época pela própria contribuinte.
Não cabe à fiscalização federal promover qualquer outra prova. Ao contribuinte,
sim, caberia, se fosse o caso, mesmo passados 4 anos, demonstrar eventual erro no preenchimento
das aludidas declarações, o que não foi feito, nem nessa fase processual.
Não se desconhecem os precedentes da CARF apontados pela impugnante em sua
defesa, não obstante não demonstrou a suplicante a necessária identidade fática com o caso aqui
examinado.
[...]
Da alegação de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS
A irresignação da contribuinte quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo da
Cofins e da contribuição para o PIS não merece acolhida.
Releva lembrar regra básica de hermenêutica que diz que “onde a lei não distingue
não cabe ao intérprete fazê-lo”, a qual está em perfeita consonância com o princípio da estrita
legalidade insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal.
A base tributável da contribuição para o PIS e da Cofins está definida nos arts. 2o. e
3o. da Lei no. 9.718, de 1998, verbis:
[...]
Neste tópico específico, entendo assistir razão à Recorrente.
Neste sentido, o julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, deste
Colegiado:
Acórdão 9303-014.732 – CSRF / 3a Turma, em 12 de março de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
11
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706
(Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706
(Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".
Voto
[...]
A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 69 teve o seu trânsito em julgado
certificado em 17 de setembro de 2021 e, por força do disposto no art. 99 do RICARF, fixado pela
Portaria n.o 1.634/2023, devem os Conselheiros reproduzi-las no âmbito deste Conselho.
Portanto, diante da inconstitucionalidade da inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, há de ser dado provimento ao presente
recurso.

Continuando com o voto da decisão recorrida:
Da alegada necessidade de outras exclusões da base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS
Sustentou a impugnante que o Fisco também deixou de excluir, da base de cálculo
das mencionadas contribuições sociais, as receitas de vendas de produtos de higiene e limpeza,
que se submeteriam ao regime de tributação monofásica.
A pretensão da suplicante não merece acolhida, pois se limitou a empresa a
apresentar meras alegações, desprovidas de qualquer prova de que as aludidas receitas de vendas
tenham sido tributadas pelo Fisco, e em qual montante, impossibilitando, sem essa identificação e
quantificação, qualquer manifestação por parte deste Colegiado acerca da aplicação, no caso, das
disposições da Lei no 10.147, de 2000.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.
Da alegada impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa lançada
de ofício
Quanto a alegação da impugnante neste item, de que não é cabível a incidência dos
juros sobre a multa de ofício, importa registrar que a exigência de acréscimos moratórios sobre a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
12
penalidade não é objeto do lançamento ora em litígio, do qual consta a indicação de juros apenas
sobre o valor principal.
Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa,
serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e
de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a
decisão acerca do lançamento impugnado.
Não obstante, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de seguinte
teor:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (negritei), cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
...............................................................................................................
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
(negritei) à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Ora, a multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, portanto, configura-se regular a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
[...]
Com efeito, nos termos do art. 113 do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (negritei) e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.”
Assim, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por
inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito de crédito detido
pela Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em contrapartida, integra os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
O vocábulo decorrente inserido no art. 61 tem a conotação de relacionado aos
tributos, assim como é a multa decorrente da inadimplência (qualificada ou simples). Não cabe
interpretá-lo como significando com a natureza de tributos e contribuições. Nessa segunda
interpretação, a própria inserção do vocábulo decorrente no texto legal, seria dispensável.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725164/2012-82
13
Nesse sentido, a lei ordinária nada mais fez do que repetir os termos do art. 161 do
CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora (negritei), seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.”
Por conta das definições veiculadas pelo CTN, a penalidade pecuniária decorrente da
infração integra a obrigação principal e, por conseguinte, compartilha com o tributo também a
natureza do crédito e do débito do sujeito passivo.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante neste item.
Concordando-se ou não com a posição (argumentos) defendida pela decisão
recorria, o fato é que tal tema já foi sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
[...]
É o que basta para decidir.
Conclusão
Rejeitar as arguições de nulidade os lançamentos e, quanto ao mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de se excluir o ICMS da base de cálculo das
contribuições lançadas de ofício.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 319
DF CARF MF
Original